Tribunal: TJSP
Processo: 2088868-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e manteve a decisão que fixou a multa de R$100.000,00 por descumprimento da ordem judicial. Astreintes. Valor adequado à inércia e prática protelatória do banco agravante. Decisão clara e objetiva. Multa cominatória proporcional e apta a compelir o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e manteve a decisão que fixou a multa de R$100.000,00 por descumprimento da ordem judicial. Astreintes. Valor adequado à inércia e prática protelatória do banco agravante. Decisão clara e objetiva. Multa cominatória proporcional e apta a compelir o cumprimento. Efeito suspensivo limitado. Suspensão liminar genérica não deve atingir o DETRAN. Determinação de cumprimento imediato pelo órgão de trânsito. Tutela antecipada recursal deferida para determinação imediata da transferência do gravame e titularidade, com ofício ao DETRAN, sob pena de multa diária e responsabilização funcional. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONCEDIDA À AGRAVADA. RECURSO DO AGRAVANTE NÃO PROVIDO.